Tribunal: TJDFT
Processo: 0721332-76.2025.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Civil e Processo civil. Agravo interno. Indeferimento do pedido de gratuidade de justiça de pessoa jurídica. Ausência de comprovação da incapacidade financeira. Agravo interno desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença de extinção do processo sem resolução do mérito em razão da litispendência (ID 79712286).
1.1. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça monocraticamente (ID 79799683), a recorrente interpôs Agravo Interno (ID 80217600). 1.2. Em suas razões, alega possibilidade abstrata de concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica. Aduz que a responsabilidade patrimonial dos sócios difere da capacidade econômica de pagamento do preparo recursal. Reputa violado o dever de cooperação pela ausência de concessão de prazo para produção de prova complementar da hipossuficiência econômica. Aponta insuficiente o prazo de 48 horas para recolhimento do preparo. Pede a reforma da decisão para concessão da gratuidade ou, subsidiariamente, a concessão de prazo para complementar a prova de incapacidade financeira ou o parcelamento do preparo.
1.2. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão cingem-se a verificar se o indeferimento da gratuidade violou o dever de cooperação e se a agravante teria direito à gratuidade postulada por ter havido baixa da pessoa jurídica.
III. Razões de decidir
3. Consoante dispõe a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".
4. Não obstante a alegação da recorrente de não possuir capacidade econômica para pagamento do preparo recursal por ter havido a baixa da empresa, não apresentou qualquer prova a embasar a alegada impossibilidade de suportar as despesas processuais, ônus que lhe cabia, conforme art. 373, I, do CPC e conforme expressamente consignado no citado verbete sumular. Precedentes: TJDFT, Acórdão 2081828, 0739977-15.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2026, publicado no DJe: 04/02/2026. TJDFT, Acórdão 1951406, 0732134-33.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.
5. Não há falar, portanto, em violação do dever de cooperação quando a parte não se desincumbe do ônus que lhe competia, porquanto não juntou qualquer documento apto a demonstrar sua hipossuficiência financeira.
6. Irreparável, pois, a decisão recorrida.
V. Dispositivo
7. Agravo interno desprovido.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Condeno a parte recorrente vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 481 do STJ.